Tribunal: TJSP
Processo: 1014203-77.2016.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
IA): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. ACÓRDÃO ADEQUADO. RECURSO PROVIDO.
Recurso extraordinário interposto para juízo de retratação, visando a fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, mesmo quando litiga contra ente do qual é parte integrante.
A questão em discussão consiste em dizer sobre a

Ementa:
IA): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. ACÓRDÃO ADEQUADO. RECURSO PROVIDO.
Recurso extraordinário interposto para juízo de retratação, visando a fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, mesmo quando litiga contra ente do qual é parte integrante.
A questão em discussão consiste em dizer sobre a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência para a Defensoria Pública em litígios contra o ente do qual faz parte, à luz do julgamento do Tema 1002 pelo STF.

I. Razões de Decidir. Cabimento de honorários de sucumbência para a Defensoria Pública em litígios contra o ente do qual faz parte (Tema 1002, STF).
Fixação dos honorários advocatícios de acordo com o artigo 85, §§ 8o-A e 11, do CPC.

II. Dispositivo. Acórdão adequado, com alteração do resultado.